Tribunal: CARF
Processo: 17546.000879/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000879/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PROPISCINAS PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. CRÉDITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
AÇÃO
AJUIZADA
ANTES
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 104/2001.
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão, prevista no artigo 170-A, do CTN, não se aplica
às ações judiciais propostas antes da vigência do citado dispositivo, introduzido
pela Lei Complementar no 104, de 2001.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Para a realização da compensação é necessário que, além de serem os créditos
líquidos e certos, vedada a retificação da GFIP para lança-los quando já
iniciado o procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido relativo a baixa dos créditos decaídos, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
(Suplente Convocado), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000879/2007-18
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000879/2007-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROPISCINAS PRODUTOS
PARA PISCINAS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasilia – DRJ/BSB, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 163.017,59 (cento e sessenta e três mil dezessete reais e cinquenta e nove
centavos), correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (3%), e a contribuição destinada a Terceiras Entidades (salário-educação, INCRA,
SESI, SENAI, SEBRAE); e, de ofício, reconheceu estarem fulminados pela decadência as
competências de janeiro de 2000 a fevereiro de 2002.
Em sua peça impugnatória (f. 77/112), arguiu, preliminarmente, a nulidade da
autuação, sob diversos fundamentos, alicerçados em lições doutrinárias e argumentos de
inconstitucionalidade. No mérito, disse assegurar que se trata de compensação realizada com
fulcro em decisão judicial transitada em julgado, na qual foi concedido o direito de compensar
valores pagos a maior, a título de Pró-labore, com créditos vincendos. Acostou cópias das ações
judiciais que comprovariam o direito em realizar a compensação. Subsidiariamente, disse não ser
hígida a exigência de multa moratória.
Às f. 307/308 determinada a realização de diligência, a fim de averiguar a
veracidade das alegações declinadas.
Cumprida a determinação, acostada a informação fiscal (f. 410/413) e, ato
contínuo, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/2000 a 06/2006
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI No 8.212/91. CONTAGEM DO
PRAZO DE ACORDO COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
Havendo pagamento antecipado aplica-se a regra decadencial prevista no artigo
150 §, 4o do Código Tributário Nacional.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os
relatórios que integram o AI trazem todos os elementos que motivaram a sua
lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão
suporte ao procedimento do lançamento.
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
A incidência de multa de mora e juros de mora sobre o crédito tributário
apurado decorre de imposição legal e não há previsão para exonerar a cobrança
de tais acréscimos. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida
ao legislador, cabendo autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes
da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 432)
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000879/2007-18

Em seu recurso voluntário (f. 452/458) afirma, preliminarmente, que apesar do
reconhecimento parcial da decadência, pendente a determinação da baixa do crédito extinto. No
mérito, afirma ser despiciendo aguardar o trânsito em julgado das ações judicias para ultimar a
compensação, porquanto distribuídas antes da Lei Complementar no 104/2001. Pediu fosse
realizado o encontro de contas, cancelando-se a autuação.
Asseverou, em arremate, que “enquanto pendente de julgamento o presente
recurso, os supostos débitos devem ser mantidos com exigibilidade suspensa, nos exatos termos
do artigo 151, III, do CTN.” (f. 458)

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, falecer este Conselho de competência para determinar a
“baixa do crédito representado pelos fatos geradores de 01/2000 a 02/2002, uma vez que
declarada, de ofício, a decadência.” (f. 455)

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.

Conforme relatado, desde a peça impugnatória, afirma não proceder a
existência de débitos, porquanto ultimada a compensação dos valores exigidos com créditos
oriundos de decisão judicial.

Diz que,

[c]omo se verifica da decisão administrativa aqui combatida, as compensações
realizadas pela Recorrente foram consideradas indevidas em virtude de terem
sido realizadas antes do trânsito em julgado da ação ordinária n° 0025160-
12.1998.4.03.6100 (antigo n° 98.0025160-0).
Diferentemente deste entendimento, o artigo 170-A, do CTN não poderia ser
aplicado ao caso em tela, pois a sua vigência ocorreu após a distribuição da
ação mencionada.
Este também é o entendimento firmado na Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.164.452/MG, de relatoria
do Ministro Teori Albino Zavascki, publicado em 02/09/10, inclusive
processado sob o rito do art. 543-C do CPC. (f. 453)

Deveras, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando o entendimento
de que somente há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para que se proceda à
compensação quando a ação tiver sido ajuizada posteriormente à edição da Lei Complementar no
104, de 2001. Ou seja, para as ações distribuídas antes da indigitada lei, desnecessário haver
certidão atestando a ausência/impossibilidade de interposição de recurso. Confira-se, neste
sentido, precedente da eg. Câmara Superior deste Conselho:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000879/2007-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 01/04/2003
COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. CRÉDITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC 104/2001.
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão, prevista no artigo 170-A, do CTN, não se aplica
às ações judiciais propostas antes da vigência do citado dispositivo, introduzido
pela Lei Complementar no 104, de 2001 (Recurso Especial 1164452/MG,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos). (CARF. Acórdão no 9202-
009.750, sessão de 24 ago. 2021)

Negligencia o recorrente, entretanto, que a ausência do trânsito em julgado não
foi o único motivo pontuado pelas autoridades fazendárias para o indeferimento do pleito.
Quando da baixa em diligência, asseverado o seguinte:

Pelo histórico descrito acima a empresa somente adquiriu a condição de se
compensar em 27/02/2012 após o trânsito em julgado do Acórdão.
Além disso, não é o procedimento correto a retificação de GFIPS para
efetuar compensação no curso de um processo administrativo fiscal. A
empresa não poderia ter realizado a compensação retroativa como fez em
09/03/2007, apresentando GFIPS retificadoras com relação à competências
já cobradas na presente NFLD.
O contribuinte pode se compensar em guias vincendas e seguindo os comandos
da decisão judicial transitada em julgado ou pleitear a restituição perante a
Delegacia da Receita Federal do Brasil quando o valor do crédito é apurado e
promovido o competente encontro de contas.
Ademais, observe-se que não há elementos probatórios que permitam a
verificação da correção dos valores compensados uma vez que não foram
juntadas aos autos as cópias das guias recolhidas indevidamente a fim de
possibilitar a aferição dos valores originais pagos.
Também não constou dos autos, uma planilha detalhando os valores originais
pagos indevidamente, os índices de correção monetária e juros Selic aplicáveis.
(f. 412)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido
relativo a baixa dos créditos decaídos, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000879/2007-18

Fl. 491
DF CARF MF
Original